Tribunal: TJDFT
Processo: 0748809-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Fátima Rafael Número do processo: 0748809-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAGNER FRANCELO KERN, MATEUS MOREIRA ALDRIGHI, KARLON RODRIGUES COSTA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de petição protocolada nos autos do Agravo de Instrumento, em que a parte Agravada requer o não conhecimento do recurso ante a perda superveniente do objeto. Dessa forma, a questão trazida aos autos não se insere no rol de medidas urgentes previsto na Portaria GPR n. 2.020, de 23 de novembro de 2020. Encaminhem-se os autos à 1a Turma Cível. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial